Tribunal: TCU
Processo: 013.312/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2869/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia para no mérito considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 90), ao denunciante, ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia-13a Região-ES, além de fazer as determinações conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.312/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 13a Região (ES). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Shayra Patrocinio Marianelli (26 386/OAB-ES), representando Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 13a Região (ES). 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência, em cumprimento ao inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia-13a Região-ES das seguintes falhas, de maneira a evitar sua repetição: 1.8.1.1. descumprimento de diligência do Tribunal, promovida por meio do ofício 4497/2021-TCU/Seproc, com base na resposta lacunosa do jurisdicionado, insuficiente à análise definitiva de eventuais pagamentos irregulares de jetons, embora suficiente para afastar a aplicação de penalidade sem prévia audiência (RI-TCU/2002, art. 268, § 3o); 1.8.1.2. infrações à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), no que se refere aos deveres de transparência ativa. 1.8.2. encaminhar cópia integral deste processo, inclusive desta instrução, e do que vier a ser decidido, ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), a fim de que o Conter, ao exercer sua fiscalização primária, examine as questões apontadas neste processo, inclusive instaurando tomada de contas especial, caso seja necessário, encaminhando-se, também, cópia integral deste processo, inclusive da instrução, ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia-13a Região-ES (CRTR/13- ES) e ao denunciante, obedecendo-se, para tanto ao disposto no art. 104 da Resolução-TCU 259/2014, no sentido de impedir a identificação do denunciante.